Tribunal: TJDFT
Processo: 0740295-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740295-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELISABETE COUTINHO GUERRA NUNES DECISÃO Considerando a liminar concedida nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000 (id 79243994 do referido processo), defiro o requerimento de suspensão dos autos feito pelo Distrito Federal em petição de id 79780226 nos termos do art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que proceda à retirada do processo de pauta de julgamento e o mantenha suspenso até o julgamento da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator